Tribunal: TJBA
Processo: 0500387-82.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500387-82.2014.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
JAQUELINE SANTOS DE SOUZA, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO PROTAZIO PINHEIRO, JANAINA DE ALMEIDA RAMOS, BERIANE BARRETO DE OLIVEIRA, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA, MARCELO MAMMANA MADUREIRA, ANA PAULA ALVES DE SOUZA registrado(a) civilmente como ANA PAULA ALVES DE SOUZA, HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI registrado(a) civilmente como HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: MARIA HILDA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE COSTA CARDOSO GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA CORRÉ PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos simultâneos interpostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Crefisa S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização proposta por beneficiária previdenciária, declarou inexigível débito de empréstimo consignado, condenou solidariamente os réus à restituição em dobro dos descontos e ao pagamento de dano moral (R$ 8.000,00), com base em laudo grafotécnico que atestou falsificação das assinaturas, além de impor multa por litigância de má-fé em embargos de declaração opostos pela corré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se há cerceamento de defesa pela ausência de expedição de ofício para obtenção de extratos bancários acerca do suposto crédito do empréstimo; (ii) estabelecer se, diante da falsificação periciada e descontos indevidos, subsistem dano moral e repetição do indébito em dobro; (iii) determinar se a condenação da corré Crefisa extrapola os limites do pedido e da causa de pedir (julgamento extra petita), bem como se deve ser afastada a multa aplicada em embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental já juntada aos autos torna desnecessária a expedição de ofício para novos extratos do mesmo período, inexistindo cerceamento de defesa.

4. O laudo pericial grafotécnico conclui de forma categórica pela inautenticidade das assinaturas, o que impede a validação do contrato consignado e evidencia falha na prestação do serviço, com manutenção de descontos indevidos em benefício previdenciário.

5. Os descontos indevidos, fundados em contratação fraudulenta, configuram dano moral in re ipsa e autorizam a repetição do indébito em dobro, por conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em consonância com o entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS.

6. A petição inicial delimita a controvérsia ao contrato nº 64693670 (Banco Bonsucesso/Bradesco), sem impugnar os contratos nº 089130001017 e 089130001247; assim, a condenação solidária da Crefisa, com base em ampliação do objeto, viola o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), caracterizando julgamento extra petita e impondo a improcedência dos pedidos em face da corré, inclusive com exclusão da multa aplicada em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso do Banco Bradesco Financiamentos S.A. desprovido. Recurso da Crefisa S.A. provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500387-82.2014.8.05.0088
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros e como apelada MARIA HILDA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso de CREFISA e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, nos termos do voto do relator.